Tribunal: TJDFT
Processo: 0751828-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751828-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PASSOS JUNIOR AGRAVADO: FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, WILLIAM PASSOS JUNIOR, contra decisão proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica (0708807-46.2021.8.07.0006) ajuizada em desfavor de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, FABIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Confira-se: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por WILLIAM PASSOS JUNIOR face FABIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA, sócios de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. O suscitante sustenta seu pleito com base na ausência de liquidez da empresa executada. Menciona a desconsideração pela via consumerista. Salienta o alargado lapso temporal desde o início do cumprimento de sentença. Diz que a empresa oculta bens. Instados a manifestarem-se, os suscitados apresentaram impugnação ao ID 158744508. Em suma, diz indevida a desconsideração. Sustenta a existência de patrimônio para satisfação do crédito. Relata inexistência de fraude ou abuso. Resposta à impugnação ao ID 161579580. Outras manifestações ao ID 164799689, 165857195 e 167677169. Contrato social ao ID 104192045/99192830. É o relato que importa. A discussão deste incidente cinge-se sobre a possibilidade ou não da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica a este caso concreto. Isto posto, mister retornar à relação constituída entre as partes e que, ao fim e ao cabo, deu ensejo a este processo. A demanda deve ser analisada à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nada obstante, conforme se extrai do trecho em destaque do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração não é automática. Neste caso concreto, não se vislumbra os requisitos espeque para a desconsideração, porquanto faltantes elementos probatórios robustos o suficiente para medida tão excepcional seja tomada. Explico. De plano, destacam-se os documentos de ID 99192804 e 99192819. Em nenhuma hipótese, estes servem como prova da transferência de bem imóvel que, no Brasil, tem lugar conforme os termos do art. 1.238 e ss. do Código Civil, especialmente os art. 1.245 e ss. Relativamente ao ID 99192820, tem-se que a sentença data de 2015; o cumprimento de sentença de que brotou este incidente é de 2018. É dizer, os fatos a que se referem mencionada sentença é sobremaneira pretéritos, insuficientes para dar supedâneo ao pleito do suscitante. Igualmente digno de nota é o documento de ID 99194369. Cuida-se de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica que tramitou na 1a Vara Cível desta circunscrição. No entanto, em pesquisa processual, verificou-se que o mencionado incidente foi extinto sem que seu mérito fosse resolvido. Por fim, lança-se luz sobre o documento de ID 99192830, onde se encontra o quadro societário de uma empresa com apenas um dos suscitados (fl. 6) e de outra sem nenhum deles (fl. 5). Percebe-se, todavia, que é necessário que seja feito um sofisticado e intrincado raciocínio para que – talvez – possa-se chegar a um liame entre as empresas. Ademais, recorda-se que a inicial apôs no polo passivo – ainda que com oportunidade para emenda – apenas o Sr. Fábio e a Sr.a Eliana. Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Após trânsito, traslade-se cópia desta decisão para o cumprimento de sentença n. 0705851-62.2018.8.07.0006. Por fim, arquivem-se estes”. (ID 173905701.) No agravo, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Argumenta que o cerceamento de defesa decorre da falta de expedição de ofício ao Condomínio Alta da Boa Vista, conforme requerido, com o propósito de comprovar irregularidade na transmissão de bens pelo devedor, bem como pela falta de intimação do executado para apresentar documentação que comprove a regularidade da transferência de propriedade. No mérito, defende que a empresa executada não teria bens para responder a execução e que todas as tentativas de penhora foram exaustivamente buscadas e sem resultado positivo. Aponta que ocorreu a transferência irregular de diversos lotes para outras empresas e familiares que, embora realizada em momento anterior a execução, reflete na possibilidade de o credor agravante obter êxito na execução. Afirma, assim, que não existir patrimônio disponível da empresa para responder a execução, pois o crédito que o devedor alega possuir estaria pendente de constituição em outro processo, sobre o qual já está gravado com diversas penhoras no rosto dos autos. Do mesmo modo, alega que a propriedade do terreno indicado pelo devedor se trata de imóvel rural, sem liquidez e dificilmente será arrematado pelo alto valor indicado, inviabilizando eventual expropriação. Ao final, defende que “Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade”. (ID 54116446 - Pág. 15.) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e recolhido o preparo. (ID 54116454.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator